Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Processo : 0713353-02.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão[1] de indeferimento da tutela de urgência, objetivando a declaração de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em garantia, a fim de cessar os efeitos do inadimplemento. Todavia, conforme ofício[2] encaminhado pelo juízo de origem, houve superveniente sentença[3] proferida em 29.07.2020, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no agravo de instrumento. Para ilustração, o seguinte aresto: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 62005824 dos autos na origem – no 0702846-25.2020.8.07.0018. [2] Id. 18201382. [3] Id. 18201383.